Tribunal: TJSP
Processo: 1048477-72.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em Exame
Felipe Sabatini Guirado opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação em ação anulatória de ato administrativo, apontando erro material na identificação do edital do concurso público.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em Exame
Felipe Sabatini Guirado opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação em ação anulatória de ato administrativo, apontando erro material na identificação do edital do concurso público.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão quanto à numeração do edital do concurso público.
III. Razões de Decidir
3. Constatou-se erro material no acórdão, que mencionou incorretamente o edital como "DP-1/321/22" em vez de "DP-3/321/22".
4. A correção do erro material não altera o mérito da decisão, que analisou corretamente os termos do Edital DP-3/321/22.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material em embargos de declaração não altera o mérito da decisão.